Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014750-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGENOR FERNANDES FEITOSA - CPF: 205.218.711-15 (AGRAVADO), PARAILIO BORBA NETO - CPF: 546.288.147-91 (AGRAVADO), ELIANE MAITO - CPF: 876.279.909-63 (AGRAVADO), LENITA BORBA - CPF: 756.163.949-04 (AGRAVADO), JOSIANE ANDRADES BARBOSA RODRIGUES - CPF: 301.770.141-72 (AGRAVADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ALDEMIR JOAQUIM DE SOUSA - CPF: 172.265.031-15 (AGRAVADO), ALENCAR FERREIRA DIAS - CPF: 709.308.568-72 (AGRAVADO), ALOIR GUIMARAES SCARPATT - CPF: 206.771.461-91 (AGRAVADO), AMORESIO SOUZA SILVA - CPF: 043.817.771-15 (AGRAVADO), ANA RODRIGUES MACIEL - CPF: 320.330.101-63 (AGRAVADO), ANTONIO APARECIDO DE SOUSA - CPF: 107.515.991-15 (AGRAVADO), CILENIO BELLO - CPF: 116.885.990-53 (AGRAVADO), CORACY GOMES DE LIMA - CPF: 452.166.651-53 (AGRAVADO), DEUSALINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.281.381-00 (AGRAVADO), DILSON GENERO - CPF: 168.395.449-15 (AGRAVADO), ENILSON GUIMARAES SCARPATT - CPF: 458.271.841-87 (AGRAVADO), HARRISON ORMOND - CPF: 230.054.081-91 (AGRAVADO), JANDIRA TIRLONI - CPF: 534.972.441-04 (AGRAVADO), JOSE BAGGIO SALVALAGGIO - CPF: 352.805.221-04 (AGRAVADO), MARIA CONCEICAO MARCONI PEREIRA - CPF: 037.672.328-98 (AGRAVADO), VILSON CARBONI - CPF: 464.858.720-00 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM DECISÃO ANTERIOR AUSÊNCIA DE RECURSO DISCUSSÃO PRECLUSA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

A matéria relativa à atualização monetária da dívida não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1014750-07.2023.8.11.0000

Agravante
:
Banco Bradesco S.A.

Agravados
:
Vilson Carboni e outros

Processo origem: 0040567-84.2011.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública no 2281/2008 que lhe movem
Vilson Carboni e outros
, indeferiu o pedido de suspensão processual e determinou a intimação do executado, ora agravante, para realizar o pagamento do valor remanescente do débito.

Defende o cabimento, a tempestividade e o preenchimento dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Afirma que foram homologados os cálculos periciais no valor de R$ 581.916,22, atualizado até 30.04.2022 e que o banco realizou depósito na quantia de R$ 613.588,86 em janeiro de 2023.

Alega que o banco, por meio de seu assistente técnico, verificou que o valor da dívida atualizado e com juros de mora entre o período de 30.04.2022 até 23.01.2023 corresponde a R$ 613.588,86 e exequentes, ora agravados, apuraram o valor de R$ 684.167,92, em que incluíram multa de R$ 62.197,08.

Diz que os cálculos dos exequentes estão equivocados porque não há nenhuma indicação de aplicação de multa após a homologação dos cálculos e acrescenta que, ao ser intimado em 23.01.2023, procedeu o depósito do valor atualizado no mesmo dia.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e homologar os cálculos do banco no valor de R$ 644.964,40. Subsidiariamente, requer o envio do processo à contadoria para realizar o cálculo de atualização monetária ou, ainda, para realizar nova perícia com os cálculos de atualização.

Sem pedido de efeito suspensivo (Id. 173619156).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 179791151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública no 2281/2008 que lhe movem
Vilson Carboni e outros
, indeferiu o pedido de suspensão processual e determinou a intimação do executado, ora agravante, para realizar o pagamento do valor remanescente do débito.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O cumprimento de sentença foi apresentado em 18.11.2011 no valor de R$ 201.954,95 (Id. 42988324 - Pág. 7 – processo origem).

O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 30.04.2012, em que alegou, entre outras matérias, o excesso de execução do valor de R$ 12.027,29, porquanto entendeu como valor devido R$ 189.927,66 (Id. 42989342 - Pág. 44).

A impugnação foi parcialmente acolhida, apenas para afastar a aplicação de juros remuneratórios (Id. 42990328 - Pág. 29). Na mesma decisão, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos (Id. 57371503) e esclarecimentos em Id. 67575925 e Id. 86814139.

Posteriormente, os agravados concordaram com os cálculos (Id. 82381661).

De igual maneira, o agravante,
Banco Bradesco S.A.
concordou expressamente com o laudo pericial contábil (Id. 88538661).

Sobreveio decisão de homologação dos cálculos (Id. 106504802).

Posteriormente, o banco executado requereu a suspensão do processo (Id. 108883181), que restou indeferida e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a decisão que homologou os cálculos periciais e determinar remessa dos autos à contadoria judicial, para adequação dos cálculos.

Do exame, extrai-se que a decisão ora agravada girou em torno de pedido de suspensão processual em razão de pendência de julgamento em recurso de agravo de instrumento no 1011199-29.2017.8.11.0000.

No ponto, restou esclarecido que o mencionado recurso não teve deferido o efeito suspensivo, de modo que não há falar-se em suspensão do andamento da ação.

Por outro lado, na referida manifestação, o banco executado, ora agravante, impugnou o laudo pericial contábil, sob o fundamento:

“(...) Este feito de piso, contudo, teve marcha, comandando-se a produção de perícia (id. 42990339, p. 70), cujo respectivo laudo foi recentemente homologado (id. 106504802).

O laudo pericial, contudo, se arvora na (interina) premissa relativa à incidência de juros remuneratórios (cuja prescrição é discutida) e juros moratórios (cujo termo inicial também está sub judice), afigurando-se óbvio que as modificações perseguidas pelo Executado têm o condão de produzir modificações sensíveis no saldo devedor homologado, abrindo via, inclusive, para a readequação do laudo pericial, em caso de acolhimento de suas razões. (...)”.

No entanto, como bem pontuado pela r. decisão agravada, a decisão que homologou o laudo pericial não foi objeto de recurso.

Ademais, insta ressaltar que o banco agravante inclusive concordou com o laudo em Id. 88538661.

Assim, resta preclusa a discussão sobre os cálculos periciais.

Por fim, no bojo do presente recurso, o banco agravante questiona o valor apurado pelos exequentes com relação à atualização da dívida e aos juros de mora entre o período de 30.04.2022 até 23.01.2023.

No entanto, nota-se que a matéria não foi tratada na petição distribuída na origem e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Neste passo, o presente agravo de instrumento deve se limitar à apreciação de matérias que tenham sido objeto da decisão combatida, de modo que o presente recurso não merece ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023